Tribunal: STF
Processo: ARE 1447957
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO DE 1º CLASSE - QPBM, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO.



    1. O direito líquido e certo é aquele que se mostra inequívoco, sem necessidade de dilação probatória, exigindo-se para sua configuração a comprovação dos pressupostos fáticos adequados à regra jurídica.



    2. Em matéria de concurso público a Administração Pública está atrelada às normas do edital, considerado parâmetro administrativo capaz de limitar a subjetividade dos agentes públicos.



    3. O impetrante/apelante inscreveu-se no concurso público aberto pelo EDITAL DA/DRH/SRS nº SD-B 01/2017, destinado ao preenchimento do cargo de Soldado de 1º Classe - QPBM, do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul, na condição de "cotista", conforme o previsto na Lei Estadual nº 14.147/12, ocasião em que declarou-se como pardo.



    4. Após aprovação no certame no lugar 115º da lista de candidatos negros/pardos, o impetrante foi convocado para a realização de Avaliação de Junta Médica, ocasião em que, submetido à avaliação pela Comissão de Avaliação de Negros ou Pardos, foi declarado inapto, decisão essa mantida após recurso administrativo.



    5. A questão em análise ganhou novos contornos com o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF pelo Órgão Pleno do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.



    6. O Supremo Tribunal Federal igualmente assentou que “nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial”.



    7. No caso, além de ser possível reconhecer a prevalência do critério da autodeclaração da identidade racial, há que se destacar outros elementos que corroboram o alegado pela parte acerca do seu direito líquido e certo.



    8. Situação na qual o impetrante comprovou o ingressou em mais de uma oportunidade em Universidade Federal na condição de cotista. Ou seja, em momento anterior o impetrante já teve seu fenótipo reconhecido como pardo, o que é endossado pelo atestado médico anexado aos autos dando conta de que "apresenta fenótipo compatível com pardo". Ainda, não se pode descurar do que foi sustentado nas razões de apelo acerca de possuir ancestrais com registros oficiais, na condição de "pardo", como é o caso do seu avô materno, cujo Certificado de Reservista de Primeira Categoria indica no item “cútis” a pele "morena", o que segundo o apelante é “característica que no passado se referia às peles miscigenadas, próprias do que hoje se denomina como pardo".



    9. Não obstante as conclusões da comissão do certame, é possível reconhecer que a prova acostada com a inicial do “mandamus” comprova que o impetrante tem traços fenotípicos próprios dos indivíduos “pardos”, razão pela qual a autodeclaração da identidade racial deve ser confirmada, a autorizar a homologação da inscrição nessa condição.



    APELO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 25; 37, caput e I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente